Tribunal: TJDFT
Processo: 0713174-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA EXTRA E CITRA PETITA. PRELIMINARES ACOLHIDAS. NULIDADE. CAUSA MADURA. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da 2a (segunda) sentença prolatada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou procedente em parte o pedido inicial, declarando inexistente o débito de R$ 99,78, cobrado pela Clínica Atlhética de Endocrinologia De Brasília Ltda - ME e condenando esta exclusivamente a excluir o registro de inadimplência vinculado ao nome da parte autora, além de pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 58363681.
3. Em suas razões, a parte autora argui preliminar de nulidade da sentença por julgamento “extra petita”, com fulcro nos artigos 141 e 142 do CPC. Afirma que em relação aos dois pedidos de mérito da inicial – declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais – a sentença deferiu ambos, todavia, com base em fundamentação diversa da pedida, o que configurou decisão extra petita. Suscitou ainda preliminar de nulidade da sentença por julgamento “citra petita”, em razão do pedido contraposto formulado na contestação não ter sido analisado.
4. O Acórdão de ID 55493768, por não observância ao princípio da congruência ou adstrição, declarou a nulidade da 1a (primeira) sentença prolatada pelo Juízo de origem. Referida sentença não guardou conformidade com os pedidos iniciais, sendo considerada extra e citra petita. Assim, acolheu-se as preliminares suscitadas e os autos retornarem à origem para regular processamento e prolação de nova sentença.
5. A 2a (segunda) sentença prolatada (ID 58363667), incorreu nas mesmas nulidades apontadas no Acórdão de ID 55493768, devendo assim ser desconstituída.
6.Tendo em vista a condição em que se apresenta a lide e o desinteresse das partes na produção de prova oral, verifica-se, ainda, a desnecessidade de retorno dos autos à origem. Aplica-se ao caso em tela a teoria da causa madura (artigo 1.013, § 3o, do CPC).
7. Pela análise da inicial, verifica-se que o pedido de declaração de inexistência de débito de R$ 99,78, formulado pela parte autora, teve como base suposta coação sofrida quando da assinatura do documento em que optava pelo atendimento na modalidade livre escolha, além de suposta propaganda enganosa praticada pela clínica requerida. De fato, a autora não foi alertada de que a consulta oferecida não seria realizada por médico que era endocrinologista e tampouco poderia a autora supor que não era, pois estava em uma clínica de endocrinologia e o serviço ofertado era desta especialidade. Assim o que se esperava era que o médico fosse especialista. Portanto, deve o débito ser declarado inexistente e consequentemente ser desacolhido o pedido contraposto.
8. Com relação ao pleito de indenização por danos morais, baseou-se a autora em seu pedido por suposta conduta de gordofobia praticada pelo médico que lhe atendeu.
9. O art. 186 do Código Civil estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral comete ato ilícito. O art. 927, por sua vez, prevê que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
10. Compete à parte autora a prova dos fatos constitutivos do direito (art. 333, I, CPC), porém a recorrida não se desincumbiu desse ônus porque não demonstrou que foi vítima de preconceito de gordofobia. Com efeito, não há como condenar a parte recorrente lastreado em meras suposições ou inferências.
11. Preliminares de sentença citra e extra petita acolhidas. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença anulada. Aplicação do artigo 1.013, §3o, I, do CPC. Causa madura. Pedidos julgados parcialmente procedentes para declarar a inexistência do débito/cobrança. Julgado improcedente o pedido de danos morais e o pedido contraposto.
12. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais, nem honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, Art. 55).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.